Tribunal: CARF
Processo: 10384.007215/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DOCUMENTO EXTRA CONTÁBIL. RECONHECIMENTO.
Reconhecidos os valores demonstrados pela contribuinte, em documento extra contábil, como planilha de cálculo, analisado pela Fiscalização e aceito como correto, deve o lançamento ser revisto para se adequar a tais valores.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.007215/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.458 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
ELIZEU MARTINS DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DOCUMENTO EXTRA CONTÁBIL. RECONHECIMENTO.
Reconhecidos os valores demonstrados pela contribuinte, em documento extra
contábil, como planilha de cálculo, analisado pela Fiscalização e aceito como
correto, deve o lançamento ser revisto para se adequar a tais valores.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário apresentado para que o lançamento formalizado pelo auto de
infração combatido nestes autos seja alterado para assumir os seguintes valores : PIS, ano-
calendário 2005, diferença a pagar, março (R$ 7.694,59), abril (R$ 8.190,98), maio (R$
8.085,12), junho (R$ 2.005,06), julho (R$ 514,51), setembro (R$ 11.635,02) e dezembro (R$
2.373,66).
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.007215/2007-22
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

1.

Tratam os presentes autos de lançamento formalizado por auto de infração,
relativo á Contribuição para o PIS/PASEP, devida no ano de 2005.

2.

Reproduzimos o relatório da DRJ/FORTALEZA :

ELIZEU MARTINS DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, já
qualificada nos autos, teve contra si lavrado o Auto de Infração (AI) de
fls. 04/12, para a formalização da exigência da Contribuição para o
PIS/Pasep, relativa ao ano-calendário de 2005, no montante de R$
233.416,10, incluídos os correspondentes encargos legais.
Segundo a descrição dos fatos contida no processo, o agente fiscal
apurou o seguinte:
• O sujeito passivo não segregou em sua contabilidade as
aquisições de mercadorias que geram direito a créditos de
PIS/Cofins (incidência não cumulativa), sendo o controle feito
extracontabilmente;
• As aquisições de mercadorias que não geram créditos para o
PIS e COFINS (mercadorias isentas e/ou com alíquota "zero") são
relacionadas e totalizadas no Relatório DEMONSTRATIVO DE
COMPRAS DE MERCADORIAS COM PIS/COFINS RETIDO;
• As vendas de mercadorias que não geram débitos para estas
contribuições (mercadorias isentas e/ou com alíquota "zero") são
relacionadas e totalizadas no Relatório APURAÇÃO DE VENDA
DOS PRODUTOS COM PIS/COFINS RETIDO;
• O valor das entradas de mercadorias que não geram créditos
para PIS/COFINS foi totalizado A MENOR nos meses de Janeiro,
Fevereiro, Abril, Maio, Agosto, Outubro e Novembro/2005,
ocasionando, por conseguinte, a apuração A MAIOR dos créditos
para essas contribuições;
• O valor das vendas de mercadorias que não geram débitos para
o PIS/COFINS foi totalizado A MAIOR nos meses de Janeiro,
fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro/2005, ocasionando, por conseguinte, a
apuração A MENOR da Base de Calculo da contribuição para
PIS/COFINS a pagar;
• Foram incluídos indevidamente no rol de mercadorias com
aliquota "zero" para PIS/COFINS os itens: Leite em Pó, Queijo e
Requeijão, no ano de 2005;
• A fiscalizada inseriu A MAIOR nos relatórios, as vendas das
mercadorias: Massa de Milho, Laranja, Limão e Kiwi.

Cientificado do auto de infração em 11/12/2007 (fl. 949), o sujeito
passivo, em 10/01/2008 (fls. 959/964), apresentou impugnação
contestando apenas parte do lançamento realizado. Em sua defesa, o
impugnante alega que, em alguns meses, os valores que serviram de
base para o levantamento do crédito tributário estão incorretos e
especifica cada uma das ocorrências que entende estarem erradas,
conforme relato a seguir:
1 Inconsistência da Base de Cálculo do Crédito da Cofins do
Período.
1.1 Período de Apuração: Fevereiro de 2.005
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

Neste período, a Autoridade Fiscal, partiu do valor de R$
1.700.236,00 como sendo valor total do relatório das
mercadorias com alíquota zero, deduzindo a importância de R$
186.426,82 referente à glosa das aquisições de leite e queijo,
obtendo uma exclusão de R$ 1.513.809,18 da base de cálculo de
credito da COFINS, com isso, a Autoridade Fiscal obteve como
Base de Cálculo do Crédito da COFINS a importância de R$
3.463.595,49, conforme folha 13 dos autos. No entanto, o valor
correto do relatório não é R$ 186.426,82, mas sim, de R$
201.538,82, referente à glosa das mercadorias leite e queijo. Com
isso a Base de
1.2— Período de Apuração: Março de 2.005
Neste período, a Autoridade Fiscal, partiu do valor de R$
942.641,15 como sendo o valor total do relatório das
mercadorias com alíquota zero, deduzindo a importância de R$
154.139,22 referente à glosa das aquisições de leite e queijo,
obtendo uma exclusão de R$ 788.501,92 da base de cálculo de
crédito da Cofins, com isso, a Autoridade Fiscal obteve como
Base de Cálculo do Crédito da Cofins a importância de R$
2.965.310,30, conforme folha 14 dos autos. No entanto, o valor
correto do relatório não é R$ 942.641,15, mas, sim, de R$
895.257,45, que deduzido a quantia de R$ 154.139,22 constante
da folha 24, referente à glosa da mercadoria leite e queijo,
resultando na exclusão de R$ 741.118,22 da base de cálculo do
crédito da Cofins. Com isso, a Base de Cálculo do Crédito da
Cofins é de R$ 3.012.694,00;
1.3 — Período de Apuração: Junho de 2.005
Neste mês, a Autoridade Fiscal, partiu do valor de R$
1.261.622,62 como sendo o valor total do relatório das
mercadorias com alíquota zero, deduzindo a importância de R$
223.095,79 referente à glosa das aquisições de leite e queijo,
obtendo uma exclusão de R$ 1.038.526,83 da base de cálculo de
crédito da Cofins, com isso, a Autoridade Fiscal obteve a Base de
Cálculo do Crédito da Cofins a importância de R$ 3.199.161,73,
conforme folha 17 dos autos. No entanto, o valor correto do
relatório não é R$ 1.261.622,62, mas, sim, de R$ 861.349,03, que
deduzido a quantia de R$ 223.095,79 constante da folha 24
referente à glosa da mercadoria leite e queijo, resultando na
exclusão de R$ 638.253,24 da base de cálculo do crédito da
Cofins. Com isso, a Base de Cálculo do Credito da Cofins é de R$
3.599.435,32;
1.4 — Período de Apuração: Julho de 2.005
Neste mês, a Autoridade Fiscal, partiu do valor de R$
2.262.741,81 como sendo o valor total do relatório das
mercadorias com alíquota zero, deduzindo a importância de R$
159.898,34 referente à glosa das aquisições de leite e
queijo,obtendo uma exclusão de R$ 2.102.843,47 da base de
calculo de crédito da Cofins, com isso, a Autoridade Fiscal
obteve a Base de Cálculo do Crédito da Cofins a importância de
R$ 4.339.354,71, conforme folha 18 dos autos. No entanto, o
valor correto do relatório não é R$ 2.262.741,81, mas, sim, de
R$ 2.026.279,29, que deduzido a quantia de R$ 159.898,34
constante da folha 24, referente à glosa da mercadoria leite e
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

queijo, resultando na exclusão de R$ 1.866.380,95 da base de
cálculo do crédito da Cofins. Com isso, a Base de Cálculo do
Credito da Cofins é de R$ 4.575.817,23;
1.5 — Período de Apuração: Setembro de 2.005
Neste período, a Autoridade Fiscal, partiu do valor de R$
1.009.925,56 como sendo o valor total do relatório das
mercadorias com alíquota zero, deduzindo a importância de R$
192.996,17 referente à glosa das aquisições de leite e queijo,
obtendo uma exclusão de R$ 816.929,39 da base de cálculo de
crédito da Cofins,
com isso, a Base de Cálculo do Crédito da Cofins resultou na
importância de R$ 2.851.929,12, conforme folha 20 dos autos.
No entanto, o valor correto do relatório não é R$ 1.009.925,56,
mas, sim, de R$ 938.499,28, que deduzido a quantia de R$
192.996,17 constante da folha 24, referente à glosa da
mercadoria leite e queijo, resultando na exclusão de R$
745.503,11 da base de cálculo do crédito da Cofins. Com isso, a
Base de Calculo do Crédito da Cofins é de R$ 2.923.355,40;
1.6 — Período de Apuração: Dezembro de 2.005
Neste período, a Autoridade Fiscal, partiu do valor de R$
1.955.867,52 como sendo o valor total do relatório das
mercadorias com alíquota zero, deduzindo a importância de R$
134.761,40 referente à glosa das aquisições de leite e queijo,
obtendo uma exclusão de R$ 1.821.106,12 da base de cálculo de
crédito da Cofins, com isso, a Base de Cálculo do Crédito da
Cofins resultou na importância de R$ 3.574.992,15, conforme
folha 23 dos autos. No entanto, o valor correto do relatório não é
R$ 1.955.867,52, mas, sim, de R$ 897.378,22, que deduzido a
quantia de R$ 134.761,40 constante da folha 24, referente à
glosa da mercadoria leite e queijo, resultando na exclusão de R$
762.616,82 da base de cálculo do crédito da Cofins Com isso, a
Base de Cálculo do Crédito da Cofins é de R$ 4.633.481,45;
2 — Inconsistência da Base de Cálculo dos Débitos da Coflns
no Período.
2.1 — Período de Apuração — Abril de 2.007.
Neste período, a Fiscalização considerou como valor das Saídas
Isentas/Alíquota Zero, a importância de R$ 1.491.542,01, que
deduzido a glosa dos produtos leite e queijo no valor de R$
312.650,48 e R$ 59.614,71 constante da folha 24 dos autos,
obteve uma exclusão na Base de Cálculo do Débito da Cofins, no
valor de R$ 1.119.276,82, com isso, a Base de Cálculo do Debito
da Cofins no período foi de R$ 3.630.209,02, conforme folha 15
dos autos. No entanto, o valor correto do relatório é R$
1.538.629,85, que deduzido a glosa do leite e queijo no valor de
R$ 312.650,48 e R$ 59.614,71 constante da folha 24 dos autos, a
exclusão da base de cálculo do débito passa para R$
1.166.364,66. Com isso, o valor correto da Base de Cálculo do
Débito da Cofins neste período é de R$ 3.583.121,18;
2.2 — Período de Apuração — Maio de 2.007.
Neste período, a Fiscalização considerou como valor das Saídas
Isentas/Alíquota Zero, a importância de R$ 1.629.538,85, que
deduzido a glosa dos produtos leite e queijo no valor de R$
361.105,58 e R$ 130.395,43 constante da folha 24 dos autos,
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

obteve uma exclusão na Base de Cálculo do Debito da Cofins, no
valor de R$ 1.138.037,84, com isso, a Base de Cálculo do Debito
da Cofins no período foi de R$ 3.726.121,21, conforme folha 16
dos autos. No entanto, o valor correto do relatório é R$
1.713.875,07, que deduzido a glosa do leite e queijo no valor de
R$ 361.105,58 e R$ 130.395,43 constante da folha 24 dos autos,
a exclusão da base de cálculo do débito passa para R$
1.222.374,06. Com isso, o valor correto da Base de Cálculo do
Débito da Cofins neste período é de R$ 3.641.784,99
Registre- se que a Unidade de Origem providenciou a segregação
da parcela do crédito tributário não impugnado, conforme se
observa nos despachos de fls. 1156/1157.

3.

A Manifestação de Inconformidade foi considerada improcedente, conforme o
Acórdão 08-23.488 – 4a Turma da DRJ/FORTALEZA (fls. 1.168 dos autos digitais), que restou
assim ementado :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DOCUMENTO EXTRACONTÁBIL. PROVA. DESCONSTITUIÇÃO.
A simples juntada à impugnação de demonstrativo extracontábil, que
visa substituir outro produzido pelo contribuinte e recepcionado pela
fiscalização, não é capaz de desconstituir o lançamento quando as
alterações pretendidas não estejam motivadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.

A DRJ/FORTALEZA decidiu acatar a parte das razões impugnatórias
referentes ao lançamento do mês de fevereiro/2005, onde restou demonstrado que o saldo
devedor passou a ser de R$ 2.095,20, ao invés de R$ 2.344,43, como apurou a autoridade
fiscal no demonstrativo de fls. 14 dos autos digitais.

5.

Portanto, esta parcela reconhecida pela DRJ/FORTALEZA não deve ser
objeto de recurso voluntário, uma vez que foi atendida a impugnante.

6.

Irresignada com a decisão, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, alegando
que no julgamento de primeira instância houve procedência em parte da impugnação porque a
autoridade julgadora entendeu que a agora recorrente apresentou novo demonstrativo
modificando o valor originalmente apresentado á Fiscalização, entretanto o demonstrativo
apresentado pela ora recorrente é o mesmo apresentado á Fiscalização e acostado aos autos por
ocasião do procedimento fiscal, sendo que a única diferença é no somatório do relatório, onde
o relatório inicial apresentava um valor pois elaborado em arquivo magnético TXT, e o
novo relatório apresentado pela naquela época impugnante apresentava valor diverso pois
que confeccionado em arquivo magnético XLS -planilha EXCEL.

7.

Alega a recorrente que não houve nenhuma modificação nas informações
constantes do demonstrativo, tampouco apresentação de novo demonstrativo, apenas uma
correção no valor da soma total do relatório.

Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

8.

Para tanto, anexa ao Recurso Voluntário, em mídia, demonstrativos dos meses de
março, abril, maio, junho, julho, setembro e dezembro, e anexa as seguintes tabelas e
observações no texto do recurso para demonstrar a sua alegação :

INCONSISTÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO DO PIS DO PERÍODO

PERÍODO DE APURAÇÃO
RELATÓRIO TXT
RELATÓRIO XLS
DIFERENÇA
MARÇO DE 2005
942.641,15
895.257,45
47.383,70
JUNHO DE 2005
1.261.622,62
861.349,03
400.273,59
JULHO DE 2005
2.262.741,81
2.026.279,29
236.462,52
SETEMBRO DE 2005
1.009.925,56
938.499,28
71.426,28
DEZEMBRO DE 2005
1.955.867,52
897.378,22
1.058.489,30
TOTAL
7.433.798,66
5.618.763,27
1.814.035,39

- como se observa, no período fiscalizado, motivado por erros no somatório do demonstrativo, que serviu
de base de cálculo de crédito do PIS, resultando na quantia de R$ 1.814.035,39, que aplicando a alíquota
de 1,65% resulta no valor de R$ 29.931,58. Esse valor deve ser excluído do valor do auto de infração.

INCONSISTÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO DÉBITOS DO PIS DO PERÍODO

PERÍODO DE APURAÇÃO
RELATÓRIO TXT
RELATÓRIO XLS
DIFERENÇA
ABRIL 2005
1.491.542,01
1.538.629,85
47.087,84
MAIO DE 2005
1.629.538,85
1.713.875,07
84.336,22
TOTAL
3.121.080,86
3.252.504,92
131.424,06

- - como se observa, no período fiscalizado, motivado por erros no somatório do demonstrativo, houve
uma redução no valor dos produtos isentos e com alíquota zero, distorcendo a base de cálculo do débito
do PIS, na quantia de R$ 131.424,06, que aplicando a alíquota de 1,65% resulta no valor de R$
2.168,50. Esse valor deve ser excluído do valor do auto de infração.

9.

Finaliza a recorrente solicitando que “diante de todo o exposto, e com base na
comprovação de que houve um erro de fato no somatório dos demonstrativos que serviram de
base para os créditos do PIS, bem como no relatório dos produtos isentos e sujeitos a alíquota
zero, devidamente comprovados através dos arquivos magnéticos ora apresentados no formato
XLS, vem requerer que seja excluído do crédito tributário só valores de R$ 29.931,58 e R$
2.168,50 como acima demonstrado.”

10.

O processo veio a mim distribuído para relatar.

11.

Foi, então, emitida a Resolução no 3301-001.094, de 25/04/2019 (fls. 1.380 destes
autos digitais) para que a Unidade de Origem verificasse aas planilhas apresentadas pela
recorrente, para aferir qual delas aprese4nta o valor correto de somatória e que deve ser utilizada
no julgamento e, se diante do valor correto haveria que ser alterado o valor do auto de infração.

12.

Atendida a diligência solicitada, a DRF/TERESINA emitiu o Termo de Diligência
Fiscal/ Informação Fiscal de fls. 1.397/1.405 dos autos digitais, onde foi feita a reapuração dos
valores constantes do auto de infração.
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

13.

Os autos então voltaram para julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
14.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade, por tal razão conheço do recurso.

15.

A única razão recursal apresentada pela recorrente é o erro de fato nos somatórios
dos relatórios apresentados.
16.

Verifica-se, na análise dos autos, que foram apresentados, pela recorrente, á
Fiscalização, demonstrativos que serviram de base para a autuação. Na fase impugnatória, a
recorrente apresentou outros relatórios, indicando valores diversos no somatório. Agora, em fase
recursal, insiste na apresentação dos mesmos relatórios, alegando que houve erro de fato nestes
somatórios, e que os apresentados á Fiscalização não estariam corretos e deveriam ser
substituídos.
17.

Verifica-se, também, que a autoridade fiscal elaborou, mediante tais informações
fornecidas pela recorrente, os demonstrativos de fls. 13 a 24 dos autos digitais, e ainda o
demonstrativo de fls. 25 dos autos digitais, que demonstrou os valores após os ajustes efetivados
pela Fiscalização.
18.

Outros pontos relevantes a serem destacados na descrição dos fatos anexa ao Auto
de Infração são os seguintes, caracterizando a dificuldade enfrentada pela Fiscalização na
obtenção de documentos :
- “em nossas verificações, dificultadas sobremaneira em decorrência de aqueles demonstrativos
não relacionarem as respectivas notas fiscais de aquisição e de vendas das mercadorias,
constatamos as seguintes inconsistências.”
- “ considerando-se já transcorrido o prazo concedido á fiscalizada, sem que a mesma tenha
apresentado qualquer justificativa para as inconsistências, emitimos o DEMONSTRATIVO DAS
ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS COM ALÍQUOTA “ZERO” PARA PIS/COFINS
(docs. ás fls. 24), retificando as inconsistências detectadas, e ao final, procedemos a
recomposição da base de cálculo dos débitos e créditos do PIS/COFINS, conforme PLANILHAS
DE CÁLCULO PIS/COFINS (anexadas ás fls. 12 a 23) cujas DIFERENÇAS DE PIS/COFINS
estão sendo lançadas nesta data.”as verificações, dificultadas sobremaneira em decorrência de
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

aqueles demonstrativos não relacionarem as respectivas notas fiscais de aquisição e de vendas
das mercadorias, constatamos as seguintes inconsistências
19.

Entretanto, há que se destacar que a própria recorrente afirma que “não houve
nenhuma modificação nas informações constantes do demonstrativo, e nem apresentação de
novo demonstrativo, apenas uma correção no valor da soma total do relatório.” (fls. 1.192 dos
autos digitais e fls. 3 do recurso voluntário), mas a recorrente não indica os motivos de tal
diferença, se houve supressão ou erro em algum item dos demonstrativos, para que dois
somatórios dos mesmos itens possam totalizar valores tão díspares.
17.

Sem tal comprovação ou demonstração, não se pode aceitar um novo
demonstrativo, sob pena de descaracterizar toda a autuação sem fundamento, uma vez que se
estaria a desprezar os relatórios de auditoria fiscal, fundados nas informações fornecidas pela
própria recorrente.
18.

Como bem esclareceu o ilustre julgador Antonio Carlos de Andrade Aquino, da
DRJ/FORTALEZA, no seu voto, a autoridade fiscal adotou método lógico para a autuação, com
base em informações fornecidas pela própria recorrente :
Portanto, o administrado não contesta a metodologia de cálculo
utilizada pelo agente fiscal, entretanto, não concorda com certos valores
que foram empregados no cálculo das exigências em alguns períodos de
apuração.
Sobre a metodologia de cálculo, verifica-se que o autuante adotou o
seguinte procedimento para as compras:
a) O sujeito passivo forneceu à fiscalização o relatório
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS DE MERCADORIAS COM
PIS/COFINS RETIDO, relatório este que retrata por tipo de produto, as
aquisições de mercadorias que não geraram créditos para o PIS e
COFINS (mercadorias que o contribuinte considerava isentas e/ou com
alíquota "zero").
b) A partir do relatório acima descrito foram descontados os valores
correspondentes ao total de leite em pó e queijo que haviam sido
inseridos indevidamente entre os produtos isentos ou com alíquota zero.
Registre-se que no ano de 2005 tais produtos deveriam ser normalmente
tributados.
c) A quantia resultante da diferença acima, que corresponde ao total das
entradas de mercadorias isentas/com alíquota zero (fl. 25), foi utilizada
no cálculo das deduções nos respectivos períodos de apuração (vide
planilhas de fls. 13/24);

Já para as vendas, a autuação considerou o seguinte:
a) O sujeito passivo forneceu à fiscalização o relatório APURAÇÃO DE
VENDAS DOS PRODUTOS COM PIS/COFINS RETIDO, relatório este
que retrata por tipo de produto, as vendas de mercadorias que não
geraram créditos para o PIS e COFINS (mercadorias que o contribuinte
considerava isentas e/ou com alíquota "zero").
b) A partir do relatório acima descrito foram descontados as quantias
correspondentes ao total de leite em pó, queijo, bem como valores
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

relativos ao produtos: massa de milho, limão e kiwi, que haviam sido
inseridos indevidamente entre os produtos isentos ou com alíquota zero.
c) A quantia resultante da diferença acima, que corresponde ao total das
saídas de mercadorias isentas/com alíquota zero (fl. 25), foi utilizada na
composição da base de cálculo dos tributos nos respectivos períodos de
apuração (vide planilhas de fls. 13/24)

19.

Ainda no mesmo voto, o julgador comenta :
Assim, verifica-se que, em sua defesa, o autuado procura desconstituir o
original demonstrativo produzido por ele mesmo e entregue à
fiscalização durante o procedimento de auditoria.
Cabe aqui esclarecer que, segundo o relato do auditor fiscal, o
contribuinte
não segrega em sua contabilidade as aquisições de mercadoria que
geram direito a créditos nem as vendas que não geram débitos de
PIS/Cofins, promovendo o controle dessas operações de forma
extracontábil. Portanto, tal fato justifica a utilização dos
demonstrativos de compra e venda fornecidos pelo sujeito passivo, na
apuração da base de cálculo do tributo, em função da dificuldade na
quantificação dos valores devidos, caso fossem utilizados apenas os
documentos contábeis da empresa.
Está- se diante de uma situação onde, devido a procedimento de
escrituração adotado pelo contribuinte, que dificulta a fiscalização, a
autuação tomou por base documento extracontábil fornecido pelo
autuado e, quando da impugnação, tal documento é contestado.
De plano, deve ser dito que os documentos apresentados pelo
contribuinte
à autoridade fiscal presumem- se verdadeiros.
Portanto, como ambos os demonstrativos foram produzidos pelo sujeito
passivo, cabe a ele identificar as possíveis inconsistências que pretende
ver corrigidas com a apresentação do novo demonstrativo, além do que,
deve providenciar os necessários elementos de prova a respaldar a
alteração desejada.
Registre-se que, numa análise comparativa visual dos dois
demonstrativos, não é possível, a priori, identificar diferenças
entre ambos, é possível que diferenças existam em alguns itens,
entretanto, caberia ao Interessado identificá-las, apontando a
devida motivação para elas.

Cumpre aqui transcrever o art. 333 do Código de Processo Civil:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I -ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira
diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do
direito.”(grifo nosso)

Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

Assim, a simples substituição do demonstrativo que anteriormente havia
sido entregue à fiscalização, não tem o condão de provar o valor
correspondente ao total das mercadorias que não sofrem incidência de
tributação. Por conseguinte deve ser mantida a exigência na forma
como lançada.

20.

Para que não houvesse dúvidas, e em respeito ao princípio da verdade material,
que norteia o processo administratrivo, foi solicitado, por este julgador, que a Unidade de
Origem verificasse, em diligência, qual das planilhas devia ser utilizada para julgamento e se
haveria necessidade de alteração do lançamento formalizado pelo auto de infração combatido.

21.

Em atendimento, a DR/TERESINA efetivou a diligência e chegou ás seguintes
conclusões, elencadas no Termo de Diligência Fiscal/Informação Fiscal de fls. 1397/1405 :

TRIBUTO – PIS ANO CALENDÁRIO 2005
PERÍODO DE APURAÇÃO
DIFERENÇA A PAGAR
MARÇO
7.694,59
ABRIL
8.190,98
MAIO
8.085,12
JUNHO
2.005,06
JULHO
514,51
SETEMBRO
11.635,02
DEZEMBRO
2.373,66

Conclusão

21.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
apresentado para que o lançamento formalizado pelo auto de infração combatido nestes autos
seja alterado para assumir os seguintes valores :

TRIBUTO – PIS ANO CALENDÁRIO 2005
PERÍODO DE APURAÇÃO
DIFERENÇA A PAGAR
MARÇO
7.694,59
ABRIL
8.190,98
MAIO
8.085,12
JUNHO
2.005,06
JULHO
514,51
SETEMBRO
11.635,02
DEZEMBRO
2.373,66

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital